Tribunal: STF
Processo: RE 107407
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
- EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATORIO EXPRESSO EM O.R.T.N., COM
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO SEGUNDO OS INDICES VIGENTES A ÉPOCA DO
DEPOSITO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 8., XVII, 'C',
E 153, PARAGRAFO 2., DA C.F.. OS PRECEDENTES DA CORTE ADMITIRAM,
EM TAL SITUAÇÃO, A OCORRENCIA DE AFRONTA AO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO
117 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE, TODAVIA, NO CASO, NÃO SE
PREQUESTIONOU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.